Tribunal: CARF
Processo: 10073.001990/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.001990/2007-88
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.339 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2022
Recorrente
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/10/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. AÇÃO JUDICIAL QUE DISCUTE O MÉRITO.
Tratando o Recurso Especial da natureza do vício que maculou o lançamento
substituído, e estando essa questão submetida ao crivo do Poder Judiciário, é
irrelevante que o apelo seja interposto pelo contribuinte ou pelo solidário, já
que o seu conhecimento implicaria a apreciação do mérito, comprometendo-se
o princípio da primazia das decisões emanadas do Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial, por concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.001990/2007-88
Fl. 7460
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.339 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001990/2007-88

Relatório
Conforme informado no relatório do acórdão recorrido, trata o presente de crédito
tributário de contribuições previdenciárias relativas à parte da empresa, parte devida pelos
segurados (não objeto de retenção por parte da empresa) e a destinada ao financiamento da
complementação das prestações por acidentes do trabalho SAT (até 06/97), e ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, GILRAT (competências a partir de 07/97).
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito em comento fora lavrada em
substituição à NFLD n° 35.007.3546, cientificada ao sujeito passivo em 01/12/1999, e anulada
pela 4° Câmara de Julgamento através do Acórdão n° 724/2005 Oficio n° 10/4° CAJ/CRPS, de
04/04/2006 em face da omissão no relatório de Fundamentos Legais do Débito do dispositivo
legal que autoriza o levantamento do débito por arbitramento, como também pelo fato de a
NFLD ter arrolado, de forma englobada, os 169 prestadores de serviço restando violados o
direito constitucional do devido processo legal e da ampla defesa do Contribuinte.
Após o trâmite processual a 2a Câmara / 2a Turma Ordinária não conheceu do
recurso voluntário interposto pelo Contribuinte – Companhia Siderúrgica Nacional CSN, por
concomitância e negou provimento ao recurso do responsável solidário, afastando com base no
art. 173, II do CTN a decadência do lançamento.
O acórdão no 2201-004.371 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1991 a 31/10/1998
VÍCIO FORMAL PRAZO PARA O LANÇAMENTO
O prazo de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário se extingue após 5 anos,
contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Embargos de declaração da contribuinte Companhia Nacional de Siderurgia
juntado às fls. 423/429 os quais foram rejeitados nos termos do despacho de fls. 482/484. Ato
contínuo a contribuinte interpôs Recurso Especial visando rediscutir a necessidade apreciação de
ofício da decadência, por ser matéria de ordem pública. O recurso da CSN não foi conhecido
pelo despacho de admissibilidade de fls. 550/556, confirmado pelo despacho em Agravo de fls.
611/614.
Esse mesmo despacho de admissibilidade de fls. 550/556 conheceu do recurso
especial apresentado pelo Responsável Solidário (fls. 434/461), devolvendo a esta Câmara
Superior o debate acerca da decadência. A divergência foi assim resumida:
Compulsando as íntegras dos acórdãos cotejados, verifica-se a similitude fática entre
casos analisados. Em ambos, as Turmas analisaram a procedência do lançamento
substitutivo à NFLD 35.007.354-6, anulada pelo fato de ter sido lavrada uma única
NFLD em nome do tomador de serviços de cessão de mão de obra, englobando os fatos
geradores relativos a todos os prestadores de serviços.
Fl. 7461
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.339 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001990/2007-88

Assim, em face de situação fática similar, os Colegiados expuseram entendimentos
opostos: no recorrido, entendeu-se que a NFLD 35.007.354-6 teria sido anulada por
vício formal, rechaçando-se a alegação de decadência da NFLD substitutiva, com base
no art. 173, II, do CTN; já no paradigma, entendeu-se que a NFLD 35.007.354-6 fora
anulada por vício material, decidindo-se pela decadência da NFLD substitutiva, com
base no art. 173, I, do CTN.
Às fls. 624 e seguinte são juntados documentos pela Contribuinte CSN os quais
noticiam o trânsito em julgado do Mandada de Segurança 000035-17.2007.4.02.5110, cuja
decisão judicial determinou o cancelamento das 169 NFLD’s originadas da NFLD no
35.007.354-6, dentre as quais está a NFLD do presente processo administrativo. É juntado o
inteiro teor do processo judicial.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnando pela manutenção da decisão
recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Conforme exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Responsável
Solidária e por meio do qual discute-se a decadência do lançamento substitutivo haja vista o fato
de o lançamento originário ter sido cancelado em razão da caracterização de vício material.
Na sessão de julgamento de agosto de 2021 essa Câmara Especial analisou outros
processos decorrentes da mesma ação de relançamento em razão da anulação NFLD no
35.007.354-6. A matéria de fundo discutida naqueles processos administrativos também
explorava a definição acerca da natureza do vício que anulou a primeira ação fiscal e quais os
efeitos para fins de avalição da ocorrência da decadência do lançamento. Caracterizada a
nulidade por vício material NFLD no 35.007.354-6 teríamos a extinção do crédito tributário em
litígio por força do art. 173, I do CTN.
Entretanto, naquela ocasião o Colegiado se debruçou sobre os efeitos ao caso
concreto da decisão judicial – já transitada em julgado – proferida nos autos do Mandado de
Segurança impetrado pela Contribuinte, inclusive quanto aos efeitos dessa ação em relação à
empresa solidária.
Assim, mantendo o entendimento já manifestado pela maioria do Colegiado,
adoto neste processo as razões de decidir apresentadas pela Conselheira Dra. Maria Helena Cotta
Cardozo, redatora designada para o acórdão 9202-009.767:
Divergi do voto do Ilustre Conselheiro Relator, no que tange ao conhecimento do
Recurso Especial interposto pela empresa prestadora dos serviços, DZ S/A –
Engenharia, Equipamento e Sistemas. Isso porque está suficientemente claro que o
objeto do apelo é a revisão, pela CSRF, da natureza do vício que inquinou a NFLD
relativa ao lançamento substituído, de formal para material e, assim, que seja declarada
Fl. 7462
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.339 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.001990/2007-88

a decadência do direito de o Fisco efetuar o lançamento. Nesse passo, constata-se que o
objeto do Recurso Especial do citado sujeito passivo coincide com a discussão que o
próprio relator reconheceu ter sido travada em ação judicial que tratou exatamente da
mesma NFLD.
Destarte, não há dúvida acerca da concomitância da discussão nas esferas administrativa
e judicial, o que inibe a manifestação por parte da instância administrativa, nada lhe
restando senão declarar a definitividade do lançamento, como de fato foi levado a cabo
pelo relator.
Repita-se que, no presente caso, independentemente de quem seja o recorrente, a
identidade do objeto – natureza do vício que inquinou o lançamento substituído –
verificada nas discussões administrativa e judicial, envolvendo a mesma NFLD, por si
só, impossibilita a manifestação da instância administrativa quanto ao mérito do apelo,
o que inevitavelmente viria a ocorrer, caso dele se conhecesse.
Nesse contexto, o não conhecimento dos Recursos Especiais, seja do prestador ou do
tomador dos serviços, é medida de garantia da primazia da decisão judicial, evitando-se
o risco de, uma vez conhecido o apelo, adentrar-se ao mérito, com a prolação de decisão
diversa daquela exarada pelo Poder Judiciário.
Registre-se, por oportuno, que não se ignora que o sujeito passivo prestador dos
serviços não é parte na demanda judicial. Entretanto, a discussão concomitante está
focada na natureza do vício que inquinou a NFLD que operou o lançamento original,
bem como na repercussão desse vício no que tange à exigência do respectivo crédito
tributário. Com efeito, não há notícia de que tenha sido levada ao Poder Judiciário a
questão da dupla sujeição passiva, seja pelo ângulo do prestador ou do tomador dos
serviços.
Por último, registre-se que a competência para execução de decisões judiciais é da
Unidade de Origem, portanto cabe a ela determinar o seu efeito sobre as partes no
processo administrativo, e nesse particular o não conhecimento de ambos os recursos,
combinado com a declaração da definitividade do crédito tributário, revela-se como a
decisão mais acertada.
Diante do exposto, não conheço dos Recursos Especiais interpostos pelos sujeitos
passivos, como medida de garantia do princípio da primazia das decisões judiciais.
Pelo exposto deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 7463
DF CARF MF
Original